Tribunal: TJMT
Processo: 1023796-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023796-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Extinção da Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCELO RICARDO URIZZI DE BRITO ALMEIDA - CPF: 021.763.399-40 (ADVOGADO), MARINEZ GIACOMONI COLOMBELLI - CPF: 408.988.149-87 (AGRAVANTE), PAULO INACIO GIACOMONI COLOMBELLI - CPF: 026.438.821-64 (AGRAVANTE), MARINA GIACOMONI COLOMBELLI - CPF: 074.136.131-07 (AGRAVANTE), FACHINELLO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 81.902.306/0001-35 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANDRE CARLOS COLOMBELLI - CPF: 545.313.149-72 (AGRAVANTE), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), CHESTER RICARDO AGOSTINI - CPF: 834.914.301-00 (ADVOGADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MORTE DO EXECUTADO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. NULIDADE RELATIVA DOS ATOS POSTERIORES AO ÓBITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo espólio do executado falecido em execução de título extrajudicial, contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade fundada em: (i) nulidade de atos processuais praticados após o óbito do devedor; e (ii) prescrição intercorrente.

II.

Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i) saber se os atos processuais praticados após o falecimento do executado são nulos, ante a ausência de suspensão imediata do processo;
(ii) saber se houve prescrição intercorrente em razão de alegada paralisação do feito por mais de cinco anos.

III.

Razões de decidir

3.
A morte da parte impõe a suspensão do processo (CPC, art. 313, I), mas a nulidade dos atos praticados após o óbito é relativa, exigindo comprovação de prejuízo efetivo, o que não ocorreu, pois os herdeiros tinham ciência da demanda e não houve expropriação patrimonial.

4.
A prescrição intercorrente não se configura quando o exequente realiza diligências regulares para localizar bens, ausente inércia qualificada, conforme IAC do REsp 1.604.412/STJ.

IV
.
Dispositivo e tese

5.

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A nulidade por ausência de suspensão do processo em razão do falecimento da parte é relativa e depende da demonstração de prejuízo efetivo.

2. A prescrição intercorrente somente incide quando caracterizada a inércia qualificada do credor, não bastando a ausência de constrição patrimonial efetiva.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023796-49.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: MARINEZ GIACOMONI COLOMBELLI e OUTROS

AGRAVADO: FACHINELLO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ANDRÉ CARLOS COLOMBELLI, representado por seus herdeiros, em face de decisão interlocutória proferida nos autos de execução de título extrajudicial movida por CONSTRUTORA E ENGENHARIA FACHINELLO EIRELI – EPP, que rejeitou exceção de pré-executividade fundada na alegação de nulidade de atos processuais posteriores ao óbito do executado, bem como na configuração da prescrição intercorrente.

Narra o agravante que o único executado originário,
Senhor André Carlos Colombelli
, veio a óbito conforme certidão de óbito acostada aos autos. Apesar disso, o processo teria seguido seu curso regular por diversos meses, com a prática de atos constritivos e manifestações processuais por advogado cujo mandato, por força do artigo 682, II, do Código Civil, teria se extinguido com o falecimento do outorgante.

Defende o agravante que tal circunstância impõe
nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento
, uma vez que o processo deveria ter sido suspenso imediatamente, nos termos do artigo 313, I , do Código de Processo Civil, com a devida regularização do polo passivo mediante habilitação do espólio.

Sustenta, ainda, a ocorrência de
prescrição intercorrente
, sob o argumento de que a execução permaneceu paralisada por período superior a cinco anos, sem qualquer ato útil à satisfação do crédito, o que atrairia a incidência do artigo novecentos e vinte e quatro, inciso quinto, do Código de Processo Civil.

Postula-se a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, sustentando-se a existência de vícios processuais e o risco de constrições patrimoniais indevidas.

Preparo recolhido – Id. 300728350.

Indeferida a tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 302792860.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente agravo de instrumento devolve à apreciação deste Tribunal de Justiça duas questões centrais:
primeiro
, se há nulidade nos atos processuais praticados após o falecimento do executado;
segundo
, se ocorreu prescrição intercorrente capaz de extinguir a execução.

Contudo, entendo que o recurso não comporá provimento.

Isso porque, É incontroverso nos autos que o executado
faleceu em 11/03/2023
, sendo que a exequente somente teve ciência formal do óbito em 07/03/2024, quando então requereu a regularização do polo passivo em nome do espólio.

Nos termos do
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil
, a morte de qualquer das partes acarreta a suspensão do processo até que seja promovida a devida substituição.

Entretanto, segundo pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, a nulidade dos atos processuais praticados após o óbito possui
natureza relativa
, somente se reconhecendo mediante
demonstração de prejuízo efetivo
para o espólio ou herdeiros, a fim de evitar o que a doutrina e a jurisprudência denominam
“nulidade de algibeira”
.

No caso em exame, não se comprovou prejuizo processual contrato, não havendo expropriação patrimonial definitiva, a rigor, o advogado da parte deveria informar tal ato aos autos logo após o falecimento.

Ademais, os herdeiros, por sua vez, tinham ciência da demanda, haja vista o vínculo familiar estreito com a parte exequente.

Dessa forma,
não se vislumbra vício capaz de macular a marcha processual
, impondo-se o afastamento da nulidade alegada.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTIGOS
489
E
1.022
DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. OMISSÃO NÃO OCORRENTE. ARTIGO
308
DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. PRAZO PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. NATUREZA PROCESSUAL. SÚMULA
83
/STJ. ARTIGO
313
,
I
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. MORTE. NÃO SUSPENSÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. SÚMULA
83
/STJ. ARTIGO
1.026
,
§ 2o
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. VIABILIDADE DA MULTA. NÃO PROVIDO.1. Não há falar-se em violação aos arts.
489
,
II
, e
1.022
do
CPC
se o Tribunal de origem examina o recurso atendo-se aos limites objetivos da matéria devolvida. 2. O prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do pedido principal, nos mesmos autos da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, previsto no art.
308
do
CPC
/2015, possui natureza processual, de modo que deve ser computado em dias úteis (art.
219
do
CPC/2015
). Incidência da Súmula
83
/STJ.
3
. Conforme jurisprudência desta Corte:
"
a eventual inobservância do disposto no art.
265
,
I
, do
CPC/1973
(art.
313
,
I
, do
CPC/2015
), que determina a suspensão do processo em razão da morte de qualquer das partes, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados
."
(
AgInt no REsp n. 1.827.038/MG
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.). Incidência da Súmula
83
/STJ.
4
. A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art.
1.026
,
§ 2o
, do
Código de Processo Civil
. 5. Agravo interno a que se nega provimento
.
(
AgInt no REsp n. 2.095.453/SP
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALECIMENTO DA PARTE. NOTÍCIA TARDIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO OBSERVÂNCIA. VÍCIO RELATIVO. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRELIMINAR DO ATO QUE OBJETIVA PRATICAR. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. 1.
O vício pela inobservância da suspensão determinada pelo art.
313
,
I
, do
CPC/2015
tem caráter relativo, exigindo-se a demonstração de prejuízo para a decretação de nulidade dos atos processuais
. Precedentes do STJ. 1.1. (...)
(AgInt na TutPrv no
AREsp n. 1.671.206/MT
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Este Colegiado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALECIMENTO DE PARTE AUTORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO . NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO ÓBITO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE RELATIVA . NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. O falecimento de qualquer das partes no curso do processo impõe a sua suspensão, conforme preceitua o art . 313, I, do Código de Processo Civil, para que ocorra a habilitação dos sucessores ou espólio. 2. A nulidade dos atos processuais praticados após o óbito de uma das partes é relativa, sendo necessário comprovar o prejuízo para sua declaração, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 3 . Não se vislumbra a nulidade dos atos processuais quando não há prejuízo para a parte adversa, que continua a exercer o contraditório e a ampla defesa. 4. Contudo, deve ser anulada a decisão que determinou a realização de perícia, até que se regularize a sucessão processual do autor falecido, conforme o disposto nos artigos 110 e 313, § 2o, II, do CPC.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10089782920248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/09/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2024)

Quanto ao segundo ponto recursal, a prescrição intercorrente tem por objetivo sancionar a
inércia qualificada do exequente
, de modo que o prazo prescricional flua quando, mesmo intimado, o credor deixa de impulsionar o processo por período superior ao prazo de prescrição do direito material, conforme estabelece o artigo novecentos e vinte e um, parágrafo quarto, do Código de Processo Civil, e consolidado pelo
Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial no 1.604.412, do Superior Tribunal de Justiça
.

No presente caso, ao longo da tramitação da execução, a exequente
realizou diligências regulares para localização de bens
, inclusive mediante:

·

pesquisas patrimoniais em sistemas eletrônicos como
BacenJud, InfoJud e Renajud
;

·

expedição de
cartas precatórias para penhora de cotas sociais
pertencentes ao devedor;

·

cumprimento tempestivo de determinações judiciais.

A mera ausência de constrição patrimonial efetiva
não caracteriza inércia processual
, mas reflete apenas a dificuldade de localizar patrimônio penhorável. Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
entende que:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1
. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

O entendimento encontra-se uníssono nesta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie
.
(N.U 1017930-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO – ATO PRATICADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE - FÉ PÚBLICA DO MEIRINHO – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente, uma vez que, para o seu reconhecimento, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos
.
(N.U 1014476-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) – Grifei.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao instrumental
, mantendo-se hígida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025